Tribunal: STJ
Processo: 5060951-02.2020.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
EMENTAR
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ATO
ADMINISTRATIVO
(INDISPONIBILIDADE
DE
BENS).
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS E QUE NÃO IMPUGNAM O
FUNDAMENTO DO

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2139403 - RJ(2024/0140078-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: LEVY ROBERTO DOS REIS NETO - RJ149277
TAINÁ DO NASCIMENTO PASSOS - RJ235037
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ATO
ADMINISTRATIVO
(INDISPONIBILIDADE
DE
BENS).
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS E QUE NÃO IMPUGNAM O
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA N.
284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Não há omissão no acórdão recorrido quando o Tribunal de origem
fundamenta adequadamente sua decisão, promovendo a integral solução da
controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte recorrente.
2. O recurso especial não contestou o fundamento adotado pelo
acórdão recorrido segundo o qual haveria ilegitimidade
da parte
ad causam
ora recorrente com base no fundamento de que a impetrante volta-se contra a
própria validade da decisão administrativa que decretou a indisponibilidade
dos bens em desfavor do vendedor dos imóveis que adquiriu, e não em face
da ineficácia do ato em relação aos bens que adquiriu, concluindo que a
empresa adquirente busca, na realidade, pleitear direito alheio em nome
próprio em hipótese não permitida pelo ordenamento jurídico.
3. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional,
a
prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo
tema. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:19
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 01aed7f3-45e1-4657-a13c-89ab3899336e

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:19
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 01aed7f3-45e1-4657-a13c-89ab3899336e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2139403 - RJ(2024/0140078-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: LEVY ROBERTO DOS REIS NETO - RJ149277
TAINÁ DO NASCIMENTO PASSOS - RJ235037
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ATO
ADMINISTRATIVO
(INDISPONIBILIDADE
DE
BENS).
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS E QUE NÃO IMPUGNAM O
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA N.
284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Não há omissão no acórdão recorrido quando o Tribunal de origem
fundamenta adequadamente sua decisão, promovendo a integral solução da
controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte recorrente.
2. O recurso especial não contestou o fundamento adotado pelo
acórdão recorrido segundo o qual haveria ilegitimidade
da parte
ad causam
ora recorrente com base no fundamento de que a impetrante volta-se contra a
própria validade da decisão administrativa que decretou a indisponibilidade
dos bens em desfavor do vendedor dos imóveis que adquiriu, e não em face
da ineficácia do ato em relação aos bens que adquiriu, concluindo que a
empresa adquirente busca, na realidade, pleitear direito alheio em nome
próprio em hipótese não permitida pelo ordenamento jurídico.
3. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional,
a
prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo
tema. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por MOURA DUBEUX
ENGENHARIA S.A. contra decisão monocrática, de minha relatoria, que, por ausência
de negativa de prestação jurisdicional e por dissociação das razões recursais com não
impugnação do fundamento do acórdão recorrido (
, conheceu
Súmula n. 284/STF)
parcialmente o recurso especial e, na extensão, negou-lhe provimento, nos termos da
seguinte ementa (fl. 878):
Documento eletrônico VDA54730414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:12
Código de Controle do Documento: dc8b2cec-ebe7-44eb-95cc-2ad4fc1efca4

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ATO
ADMINISTRATIVO
(INDISPONIBILIDADE
DE
BENS).
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA
DAPRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS E
QUE NÃO IMPUGNAM O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
ÓBICE DA SÚMULA N. 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Nas razões do agravo interno (fls. 891-912), a parte agravante alega que
houve impugnação específica do fundamento de ilegitimidade ativa constante do
julgamento recorrido. Sustenta a inaplicabilidade da
demonstrando
Súmula n. 284/STF,
que declarada titularidade de direito próprio com base no direito real de aquisição e na
proteção da posse e da propriedade, à luz dos arts. 1.418, 1.225, inciso VII, e 1.228 do
Código Civil. Acrescenta que houve omissão quanto a pontos essenciais, com violação
dos arts. 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como
ausência de enfrentamento da distinção entre validade do ato administrativo e sua
eficácia perante terceiro de boa-fé e da aplicação das Súmulas n. 84 e

375/STJ. Indica a
existência de divergência jurisprudencial comprovada por cotejo analítico. Afirma-se a
presença dos requisitos para efeito suspensivo, nos termos do
§ 5o, do Código
art. 1.029,
de Processo Civil.
Por fim, requer a reconsideração da decisão e da providência do agravo
interno, postulando o processamento do recurso especial e o reconhecimento da
legitimidade ativa, com restabelecimento da sentença concessiva da segurança.
Apresentada resposta ao agravo interno às fls. 919-926.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
adotando argumentação concreta e que
aspectos importantes ao deslinde do feito,
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
todos os argumentos suscitados pelas
não está obrigado a rebater, individualmente,
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
Documento eletrônico VDA54730414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:12
Código de Controle do Documento: dc8b2cec-ebe7-44eb-95cc-2ad4fc1efca4

Com efeito, "[ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se
. O que se denota é mero inconformismo da parte
fundamentar as decisões judiciais
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há
ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 489
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.044.805/PR,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
29/5/2023,
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Quanto ao mérito, destaca-se que o TRF4 entendeu pela ilegitimidade ad
da parte ora recorrente com base no fundamento de que a impetrante volta-se
causam
contra a própria validade da decisão administrativa que decretou a indisponibilidade dos
bens em desfavor do vendedor dos imóveis que adquiriu, e não em face da ineficácia do
ato em relação aos bens que adquiriu, concluindo que a empresa adquirente busca, na
realidade, pleitear direito alheio em nome próprio em hipótese não permitida pelo
ordenamento jurídico.
O recurso especial, todavia, não contesta tal fundamento adotado pelo
acórdão, partindo de pressupostos diversos daqueles assentados no aresto impugnado, o
que evidencia que as razões recursais estão dissociadas da decisão recorrida e não
impugnam o seu fundamento, o que caracteriza a falta de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia").
Nessa senda: AgInt no
relator Ministro Gurgel de
AREsp n. 2.299.240/RN,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/10/2023,
18/10/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 2.174.200/MG,
julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.
Por fim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse norte: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.370.268/SP,
Documento eletrônico VDA54730414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:12
Código de Controle do Documento: dc8b2cec-ebe7-44eb-95cc-2ad4fc1efca4

Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
11/12/2023,
19/12/2023;
no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:12
Código de Controle do Documento: dc8b2cec-ebe7-44eb-95cc-2ad4fc1efca4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.139.403 / RJ
Número Registro: 2024/0140078-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50609510220204025101
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: LEVY ROBERTO DOS REIS NETO - RJ149277
TAINÁ DO NASCIMENTO PASSOS - RJ235037
RECORRIDO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - FISCALIZAÇÃO - COMPETÊNCIA DO
ÓRGÃO FISCALIZADOR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS : LEVY ROBERTO DOS REIS NETO - RJ149277
TAINÁ DO NASCIMENTO PASSOS - RJ235037
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
TERMO
Documento eletrônico VDA55147201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:54
Código de Controle do Documento: 86ffda31-9530-44ac-8db1-09e997ae8f16

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:54
Código de Controle do Documento: 86ffda31-9530-44ac-8db1-09e997ae8f16